Tribunal: TJMT
Processo: 0016120-32.2011.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016120-32.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO –
SENTENÇA IMPROCEDENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/73 –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO –
ACUMULAÇÃO DE CARGO – IMPOSSIBILIDADE –
DEMONSTRAÇÃO DE OPÇÃO POR UM DOS CARGOS PÚBLICOS
– ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA DEMISSÃO DO SERVIDOR –
INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CONHECIDO NESTE PONTO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. D
esnecessidade de prova testemunhal, prova dos autos suficiente para convencimento do magistrado.

2. Em respeito ao principio do
"venire contra factum proprium"
, desnecessário a produção testemunhal, conforme relatado pelo próprio apelante, a Administração Pública o notificou pela acumulação de cargo indevida, no qual deveria ter demonstrado a sua escolha naquele momento.

3. Necessidade de processo administrativo para demissão de servidor público, inovação recursal, dessa forma não merece ser acolhida.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo Público, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que jugou improcedente os pedidos formulado na inicial.

Em suas razões recursais (id. 110660529 – pág. 26 á 38), o apelante alega a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem que lhe tivesse oportunizado a oitiva das testemunhas arroladas.

No mérito, defende o seu direito de optar por um dos cargos não acumuláveis, sendo posteriormente, reintegrado ao cargo de agente fundiário, aduzindo à necessidade de um processo administrativo para demissão do servidor público, conforme prevê a súmula 20 do STF.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada.

Apresentada contrarrazões pela Apelada em id. 110660533.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial em id. 110660533 – pág. 18/19.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117634983).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que jugou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste (17/03/2016).

Extrai do caderno processual, o apelante interpôs a presente ação de Reintegração ao Cargo Público, vindicando o suposto direito seu de optar pelo cargo de
Agente Fundiário
do INTERMAT, com sua consequente reintegração ao cargo e imediato enquadramento no serviço público.

Para tal finalidade, discorre que foi aprovado em concurso público para o cargo de Agente de Administração do INTERMAT no ano de 1994 e que solicitou, no ano de 2000, licença para tratar de interesses particulares por um período de dois anos, tendo sido aprovado no período de licença para outro concurso público (cargo de Professor de Geografia), e após tomar posse neste, durante o período de estágio probatório, solicitou seu retorno ao cargo que exercia no INTERMAT.

Percebendo que o apelante ocupava cumulativamente 02 cargos distintos, a Administração Pública Estadual notificou o servidor para efetuar sua regularização funcional, determinando para que fizesse a opção por um dos cargos.

Inconformado com tal atuação da Administração Pública, o apelante impetrou na época um mandado de segurança, para lhe assegurar o direito ao exercício de ambos os cargos, sendo a ordem mandamental denegada, bem como após esta decisão, ingressou com Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos indeferidos e com retorno ao TJMT no ano de 2007.

Defende que o STJ ao indeferir o REsp, facultou ao apelante

optar perante o ente público, e que deveria ter sido notificado pelo Estado de Mato Grosso a realizar formalmente a sua escolha.

Informa que requereu a sua lotação e enquadramento como agente fundiário junto ao INTERMAT na data 27/04/2011.

O juízo de origem, ao proferir a sentença (id. 110660529 – pág. 21 á 25), entendeu que o apelante:
“(...) além de não formalizar sua opção expressa em tempo oportuno, o autor ainda permaneceu no exercício do cargo junto à SEDUC até o ano de 2011, ato este que se mostra incompatível com o direito de optar pelo cargo anteriormente ocupado no INTERMAT, que, inclusive, foi extinto, (...)”.

Destacou ainda que:
“(...) verifica-se que o autor se encontra afastado do cargo pretendido desde o ano de 2001 e, apesar do trânsito em julgado da decisão denegatória do mandado de segurança ter ocorrido no ano de 2006, este permaneceu inerte até o ano de 2011, período em que continuou exercendo o cargo de professor, deixando transcorrer mais de 05 (cinco) anos até formalizar requerimento administrativo perante o INTERMAT e posteriormente ajuizar a presente ação”.

Inconformado, o autor apresentou recurso de apelação,
alegando preliminar cerceamento de defesa e no mérito o seu direito de optar por um dos cargos não acumuláveis, sendo posteriormente, reintegrado ao cargo de agente fundiário, aduzindo ausência de um processo administrativo para sua exclusão do cargo da INTERMAT, conforme
prevê a súmula 20 do STF.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo análise da preliminar, alegada pelo apelante quanto o
cerceamento de defesa.

Pois bem,
verifica-se que a preliminar não merece ser acolhida.

Com efeito, o apelante alega que houve cerceamento de defesa, no qual o magistrado ao julgar antecipadamente a lide, sem que houvesse a inquirição das oitivas das testemunhas arroladas, prova esta que comprovaria a falta de providencia pelos gestores de fornecer ao servidor a possibilidade de optar pelos cargos de agente fundiário/INTERMAT e o do professor/SEDUC, requerendo assim, que a r. sentença seja anulada.

Entretanto, razão não lhe assiste uma vez que demonstra-se na demanda desnecessidade de prova testemunhal, até porquê se a mesma fosse

deferida pelo juízo de origem, nada mudaria no resultado final, tendo vista que o apelante não conseguiu demonstrar que optou pelo cargo de agente fundiário/INTERMAT.

Pelo contrario, ficou claramente exposto nos autos que o apelante teve comportamento contrário a adesão ao cargo da INTERMAT, uma vez que o apelante permaneceu no cargo junto a SEDUC, sem manifestar-se até o ano de 2011.

Desse modo, em respeito ao principio do
"venire contra factum proprium"
, desnecessário a produção testemunhal, conforme relatado pelo próprio apelante, a Administração Pública o notificou pela acumulação de cargo indevida, no qual deveria ter demonstrado a sua escolha naquele momento, que pelo seus atos, evidencia-se que abriu mão do cargo da INTERMAT.

A propósito, colaciono jurisprudência neste sentindo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – RECURSO PROVIDO.
1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.
2. Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

5. Recurso provido.
(N.U 1000233-64.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Ademais, destaco que ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 130 do CPC/73 vigente na época, vejamos:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Superado a preliminar,
passo a análise do mérito recursal.

O apelante defende o seu direito de optar por um dos cargos não acumuláveis, sendo posteriormente, reintegrado ao cargo de agente fundiário, defende ainda que a necessidade de um processo administrativo para demissão do servidor público, conforme prevê a súmula 20 do STF.

Quanto ao seu direito de optar por um dos cargos públicos, este já foi concedido em 2001, conforme relato em sua inicial, em vez de efetuar a opção por um dos cargos públicos, preferiu impetrar Mandado de Segurança, para manter os dois cargos.

Foi denegada a segurança sobre justificativa de incompatibilidade de horário, e seguindo neste norte, observa-se pelas atitudes do apelante, apesar de tacitamente não manifestar por nenhum dos cargos, seus atos demonstraram a opção pelo cargo de Professor, uma vez que consta nos autos que o servidor contínuou exercer somente o cargo de professor.

Ademais, consta nos autos que apesar da apelante estar em gozo de licença para tratar de assuntos particulares no período de 12/11/99 á 11/11/01, a Administração Público constatou o acumulo de cargo em 08/11/2001, determinando a regularização funcional do servidor.

O mesmo permaneceu inerte, caracterizando assim o abandono de cargo público, uma vez que não constam nenhum documento nos autos, que colabora/comprova pela continuidade do apelante no cargo de agente fundiário da INTERMAT.

Guardando as peculiaridades em cada caso, trago jurisprudência deste sodalício que se assemelha ao presente caso, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ABANDONO DE CARGO
- ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO

– POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O afastamento do servidor público por mais de 30 dias consecutivos pode acarretar a demissão por abandono de cargo.

Na conjugação do ordenamento jurídico e em análise do caso concreto resta clara a presunção do animus abandonandi do servidor que deixa de comparecer ao trabalho por 04 meses consecutivos.

(N.U 0000237-41.2011.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022) [Destaquei].

Quanto à inovação recursal pelo apelante, aduzindo a necessidade processo administrativo para demissão do servidor público, conforme prevê a súmula 20 do STF.

Razão não merece prosperar, pelo simples fato de em nenhum momento foram suscitadas em primeiro grau, configurando assim uma verdadeira inovação recursal, violando o disposto no artigo 515 do CPC/73 (vigente na época).

A propósito, colaciono jurisprudência neste sentindo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – DEMISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO A PEDIDO –
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO
- MUNICÍPIO QUE NA CONTESTAÇÃO RECONHECEU O DIREITO DO SERVIDOR AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, ANTE A PREVISÃO DO ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Se o Município reconhece em primeiro grau que o servidor tem direito ao recebimento do terço constitucional de férias, as argumentações trazidas na fase recursal de que adimpliu o débito e que o servidor não faz jus por não ter requerido administrativamente,
afigura-se inovação recursal.

Assim, o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

[...]

(N.U 0010084-18.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)
[Destaquei]
.

Desse modo, a análise implicaria em supressão de instância, em clara desobediência ao duplo grau de jurisdição, uma vez que não suscitadas e nem debatidas no juízo da causa, bem como em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e rejeito a preliminar arguida, e no mérito NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos demais termos.

Deixa-se de aplicar honorários recursais, por força do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, uma vez que a sentença foi proferida na vigência do CPC /1973.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022